Tribunal: TJDFT
Processo: 0739313-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739313-49.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VISTAS DO ITAIPU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. CHEQUE SUSTADO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. MÁ-FÉ DO PORTADOR DO TÍTULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão não impede o conhecimento do recurso, pois basta que o recorrente demonstre as razões do seu inconformismo com argumentos aptos a amparar o pedido de reforma. 2. Segundo o disposto no art. 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte ré poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão do seu curso. 2.1. No caso concreto, a embargada não apresentou argumentos que infirmem a gratuidade de justiça concedida à embargante, logo, o benefício deve ser mantido. 3. Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade. 4. O indeferimento de prova expressamente requerida pela parte autora necessária para atestar a má-fé do portador do título, configura cerceamento de defesa. 5. Apelações conhecidas. Não provida a interposta pela Embargada. Preliminar de cerceamento de defesa (Embargante) acolhida. Sentença desconstituída. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos artigos 355, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora proferiu decisão em desacordo com o conjunto fático-probatório carreado para os autos. Defende que a desnecessidade da produção de prova testemunhal pleiteada. Argumenta a ausência de cerceamento de defesa e que os documentos constantes do processo autorizam o julgamento antecipado da lide, uma vez que demonstram a legitimidade dos títulos cobrados e evidenciam a ausência de má-fé. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A. (id. 64168015) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 355, 370 e 371, todos do CPC, porquanto a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis; "No caso concreto, a Execução Extrajudicial está lastreada em cinco cheques devolvidos pelo banco sacado pelo motivo 21 (Id. 61606451). Os documentos anexados aos autos de origem sinalizam que houve distrato entre as partes e que os serviços contratados aparentemente não foram realizados (Id. 61606444). Desse modo, malgrado a Embargada seja terceira em relação ao negócio que deu origem a emissão dos cheques, em tese, não pode invocar em seu favor o princípio da inoponibilidade das exceções, porque aceitou receber títulos que continham restrição de pagamento. Na inicial, a Embargante sustenta que a Embargada tinha conhecimento de que os cheques foram sustados (Id. 61606437, pág. 6) (...)Verifico que a prova testemunhal requerida tinha a finalidade de apurar a má-fé do portador do título, caso tenha adquirido os cheques sabendo que foram devolvidos, em razão do distrato entre a Embargante e a empresa Artcon. No entanto, o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa do Autor, pois a matéria debatida nos autos demandava dilação probatória e a sentença de improcedência faz menção expressa à falta de prova dos fatos alegados na petição inicial. A Juíza a quo, ao proferir a sentença, entendeu que “a embargante não comprovou o conhecimento da sustação dos cheques ou do distrato pela embargada. A má-fé da requerida deveria ter sido provada, de forma robusta, pela embargante, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/15.” De fato, observa-se que não foi oportunizado à Apelante produzir provas que poderiam, em tese, demonstrar a veracidade das suas alegações. Assim, demonstrado o cerceamento de defesa, a r. sentença deve ser desconstituída" (id. 65178063). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Ademais, o apelo especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional também não mereceria prosseguir, pois, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial, com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, exige o efetivo cotejo analítico entre o acórdão apontado como paradigma e o julgado recorrido, ex vi do art. 1.029, § 1.o, do CPC, c/c art. 3.o do CPP, bem como do art. 255, § 1.o, do RISTJ. Na espécie, a mera transcrição de ementas, por não evidenciar a similitude fática e a divergência interpretativa da legislação federal entre os julgados confrontados, não atende aos impositivos legais e regimentais necessários ao conhecimento do dissenso suscitado” (AgRg no AREsp n. 2.399.599/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJe de 29/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE BRANDÃO BASTOS FREIRE, OAB/DF 20.812 e OAB/PA 18.246-A, cujo instrumento procuratório é visto em id. 64168015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029